Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702100-43.2018.8.07.0014 EMBARGANTES: J &amp; F COMERCIO DE COLCHOES LTDA, LEILA MARIA DE CASTRO, JOAO PAULINO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por J &amp; F COMERCIO DE COLCHOES LTDA. e OUTROS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Em síntese, sustenta que a decisão embargada não esclareceu se a inadmissibilidade se estende a todo decisum ou se está restrita às teses de impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com a taxa de rentabilidade, com juros moratórios e com a multa moratória, Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1694445/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/9/2020). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015